Tribunal: TJDFT
Processo: 0746733-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. FALHA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS DEVIDOS AOS FILHOS ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. RENDA NÃO COMPROVADA. PARÂMETROS. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO.
I. O Estado é responsável pela integridade física e moral do preso, a teor do que prescreve o artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição de 1988.
II. Para o resguardo da integridade física, o Estado deve assegurar ao preso assistência material e à saúde, nos termos dos artigos 10, 11, incisos I e II, 12, 14, caput, 40 e 41, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
III. Evidenciado que o falecimento do detento ocorreu no contexto de falha na assistência à saúde, o Distrito Federal responde objetivamente pelos danos causados, consoante a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil.
IV. Em face das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 60.000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido pela esposa e pelos filhos do preso morto enquanto estava sob tutela estatal.
V. À falta de prova dos ganhos do genitor, a pensão alimentícia para os filhos deve ser fixada em 2/3 do salário-mínimo até a data em que completarem 24 anos de idade.
VI. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, na sistemática da repercussão geral, o débito fazendário deve ser corrigido pelo IPCA-E.
VII. Em se tratando de condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de débito de natureza não-tributária, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/1994.
VIII. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021 incide sobre a condenação da Fazenda Pública apenas a Taxa SELIC.
IX. Apelação conhecida e provida parcialmente.